Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INDEFERIMENTO. CONSULTA INFOJUD NEGATIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA DEVEDORA. MEDIDA INÓCUA. DECISÃO MANTIDA.

1. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito.

2. Tendo o juízo deferido as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis da devedora e sendo os resultados infrutíferos, inclusive no tocante ao INFOJUD, em que não restou localizada declaração de imposto de renda recente da devedora, não há razão para o deferimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para que informe acerca de eventual relação de emprego da executada.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.